Tribunal: STF
Processo: RHC 254738
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 936529 - eDOC 34):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO SUI GENERIS. INÉRCIA DA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio em razão do longo decurso de tempo entre o trânsito em julgado do decreto condenatório e a impetração do mandamus, sem que tenha sido alegado qualquer nulidade ou erro na imposição do decreto condenatório, bem como pela inviabilidade de reexame do acervo probatório na via eleita pelo impetrante. Esses fundamentos, todavia, não foram infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não conhecido.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2100 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O recorrente alega, em síntese, que o writ impetrado no âmbito do STJ deveria ter sido conhecido porque aponta ilegalidade flagrante e fora impetrado dias após o julgamento da revisão criminal.



    Aduz que não restou configurado o tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas, que requer prova de estabilidade e permanência na associação.



    Sustenta ainda que há excesso injustificado na exasperação das penas.



    Pede o provimento do recurso para: i) cassar o acórdão recorrido, determinando-se o conhecimento do writ e o julgamento do mérito; ii) absolver o recorrente do delito de associação para o tráfico de drogas, com base no art. 386, VII, do CPP e iii) adotar a fração de aumento de 1/6 sobre a pena-base, tornando definitivas as penas de 05 anos e 10 meses para o delito de tráfico de drogas e, caso não absolvido, 03 anos e 06 meses para o delito de associação para o tráfico de drogas.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente